Tribunal: TCU
Processo: 002.316/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Contato Eletromecanica Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 574/2024-TCU-Plenário Trata-se de agravo interposto pela representante contra o despacho proferido em 18/3/2024 (peça 35), por meio do qual o relator, acompanhando entendimento da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações, indeferiu o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada, Considerando que, nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é espécie recursal cabível em caso de despacho decisório desfavorável à parte; Considerando que o representante não é parte no presente processo, nem tampouco teve deferido seu ingresso como interessado; Considerando, assim, que o presente agravo não atende aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso V, e 289 do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do agravo, por ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência da presente deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.316/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Contato Eletromecanica Ltda (10.577.449/0001-70). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Fernando Almeida Struecker (82163/OAB-PR), Luis Alberto Hungaro (75062/OAB-PR) e Beatriz Albino Dias (103269/OAB-PR), representando Contato Eletromecânica Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.